Tribunal: TJBA
Processo: 8016894-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016894-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMASIA COSTA MACHADO

Advogado(s)
:
ARSENIO PEREIRA DA FONSECA, ALEXANDRE COSTA DA FONSECA

APELADO: FERNANDO MACHADO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
WALNEY PEDRA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOENÇA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL OU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. ACOMPANHAMENTO MÉDICO PREVENTIVO COMPATÍVEL COM ATIVIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que, ao julgar procedente pedido de divórcio, rejeitou a pretensão de fixação de alimentos em favor da apelante, que alega ter sido diagnosticada com carcinoma ductal in situ da mama e necessitar de pensão alimentícia e manutenção em plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a apelante demonstrou circunstância excepcional que justifique a fixação de alimentos em seu favor após a dissolução do vínculo matrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais como incapacidade laborativa permanente ou impossibilidade concreta de readquirir autonomia financeira.

3.2 - Os relatórios médicos acostados aos autos não demonstram incapacidade laboral, mas apenas acompanhamento oncológico preventivo de rotina, próprio de pacientes que já concluíram tratamento e necessitam de monitoramento periódico, situação compatível com o exercício de atividades profissionais.

3.3 - A apelante dispôs de mais de três anos, durante os quais recebeu alimentos provisórios, para buscar sua recolocação profissional e reconquistar autonomia financeira, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar circunstância excepcional que justificasse a manutenção da obrigação alimentar.

3.4 - O ônus de comprovar a necessidade alimentar incumbe a quem pleiteia os alimentos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não demonstrada incapacidade laboral permanente ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, descabe a fixação de pensão alimentícia.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §§ 1º e 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 431.515/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no REsp 1756542/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 568/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016894-28.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
MARIA DAMASIA COSTA MACHADO
e Apelado
FERNANDO MACHADO DA SILVA NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.